Tribunal: TJMT
Processo: 1012124-09.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO E MOTOCICLETA – EXCESSO DE VELOCIDADE – VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DE DANOS MORAIS E PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO DO PRIMEIRO REQUERIDO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO – RECURSO DO SEGUNDO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano (imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil.
Sendo o excesso de velocidade a causa determinante do acidente, a culpa passa a ser exclusiva da vítima, e, por ser causa de excludente de responsabilidade civil, resta afastado o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012124-09.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EUGENIO FURLANETTO - CPF: 449.173.769-04 (APELANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), DENILSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 921.055.641-00 (APELADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), GILSON APARECIDO ROSSETO - CPF: 745.070.959-72 (ADVOGADO), LEONARDO MIOTHI MATTOS - CPF: 022.575.321-98 (APELADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), DENILSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 921.055.641-00 (APELANTE), LEONARDO MIOTHI MATTOS - CPF: 022.575.321-98 (APELANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO FURLANETTO - CPF: 449.173.769-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE LEONARDO MIOTHI MATTOS, PROVEU O DO DENILSON PEREIRA DE LIMA E NEGOU PROVIMENTO AO DE JOSÉ EUGÊNIO FURLANETTO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO –

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – PROCEDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – FALTA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO VALOR DE DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CULPA DOS REQUERIDOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano (imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
José Eugenio Furlanetto, Denilson Pereira De Lima e Leonardo Miothi Mattos,
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, em que
o juízo
julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 34.999,40 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ, bem como, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ).

Condenou ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais o apelante
José Eugenio Furlanetto
pugna pela majoração dos danos morais para o valor de R$ 250.000,00, tendo em vista que o valor fixado não atende à tríplice função da indenização, bem como, requer a condenação dos apelados ao pagamento de pensão por morte, e por fim a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 20% do valor da condenação. (Id.
208825292)

Já o apelante
Leonardo Miothi Mattos,
aduz preliminarmente a nulidade da sentença por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a ausência dos requisitos da responsabilidade civil, por ausência de ato ilícito praticado, o que conduz a não existência de nexo causal entre este e o dano, e por consequência, o afastamento da indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização de danos morais. (Id.

208825293)

O apelante
Denilson Pereira de Lima
, requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente a demanda, por total ausência de responsabilidade. (Id.

208825294)

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente antes de adentrar ao mérito, verifico que foi proferido despacho em Id.
209768656, determinando a intimação do apelante
Leonardo Miothi Mattos
para comprovar o preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão da justiça gratuita (art. 99, §2o, do CPC), no prazo de cinco 05 dias, sob pena de indeferimento, entretanto, este não se manifestou.

Novamente à id. 210417675, foi oportunizando ao apelante prazo para comprovação dos requisitos autorizadores, contudo, novamente quedou-se inerte, em razão disso, foi feito novo despacho em Id.

211704650 intimando-o para que efetuasse o recolhimento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, o qual novamente decorreu o prazo sem qualquer manifestação.

Assim, analisando detidamente os autos, verifico que o presente recurso comporta a aplicação do art. 932, III do CPC, o qual permite ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Os recursos cíveis possuem, como requisitos essenciais à sua propositura, pressupostos objetivos e subjetivos, que devem estar devidamente preenchidos para possibilitar seu conhecimento pelo Tribunal ad quem.

Dentre os pressupostos recursais objetivos encontra-se o do preparo, cuja observância é corolário lógico do princípio da segurança jurídica. Evidencia-se, então, que o recurso não merece ser conhecido, ante a sua deserção, já que não satisfez os requisitos de admissibilidade.

O regime dopreparo

dos

recursosfoi instituído pelo art. 1007 do CPC. Confira-se:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Isso posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação interposto por
Leonardo Miothi Mattos
.

Defiro o pedido de justiça gratuita do apelante
José Eugenio Furlanetto,
ante a comprovação do preenchimento dos requisitos. (Id.

210358164)

Pois bem.

Como asseverado, o apelante
Denilson Pereira de Lima
, requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente a demanda, por total ausência de responsabilidade. (Id.
208825294)

De fato, o recurso merece provimento.

Isso porque, a leitura dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, denota-se que o ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano (atuação com imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil.

Nessa senda, o dever indenizatório decorre da constatação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em apreço, extrai-se do boletim de ocorrência lavrado pelo policial militar que,
in verbis:

“
Conforme relata o condutor do V-01, o mesmo trafegava pela rua das orquídeas e ao chegar no cruzamento com a avenida das figueiras parou na esquina por ser preferência dos veículos que transitavam pela referida avenida das figueiras, e quando observou que estava livre a pista e que aparentemente não havia mais veículos passando, avançou, momento esse em que o segundo condutor o V-02 estava em velocidade não compatível com a pista, ou seja, alta velocidade, foi quando aconteceu o abalroamento, sendo o V-02 a abalroar na lateral do V-01. Que após colher as informações necessárias no local do fato, essa GUPM deslocou até o hospital regional a fim de colher maiores informações com o condutor do V-02, porém ao chegar no local fomos informados pelos médicos de plantão que o condutor veio a óbito logo que chegou no referido hospital.”

Além disso, a testemunha ocular Isaias Fernandes, alegou em seu termo de depoimento que:
“viu que na outra pista da Av. das Figueiras vinha um motoqueiro em alta velocidade, e tratava-se de uma motocicleta alta, de motor potente e que faz muito barulho, e como referida moto chama muita atenção, o depoente ficou olhando pro referido motoqueiro e viu que ele bateu na caminhonete que ia cruzando a Av. das Figueiras. O depoente acredita que foi a alta velocidade do motoqueiro que causou o acidente porque a caminhonete já estava entre os canteiros no espaço existente entre as duas pistas da Av. Figueiras.”

Somado a isso, nota-se das fotos juntadas pelo autor em Id.

208825289, que na hora do acidente o V-01 já estava quase finalizando a conversão. Igualmente, é possível ver na filmagem do momento do acidente em Id.

208825236, que o V-02 aparentemente em alta velocidade vem e perde o equilíbrio, colidindo com o veículo V-01, bem como, no próprio áudio da filmagem as pessoas falam o quanto o motoqueiro estava correndo.

Senão bastasse, no próprio laudo pericial o perito alega que:

“[...]Pelas imagens, observa-se que quando os pneumáticos anteriores do veículo v1 estão próximos a concluir a ultrapassagem das faixas da Avenida das Figueiras, para o sentido de deslocamento Avenida das Itaúbas – Avenida das Sibipirunas, surge o veículo V2 deslocando-se pela Avenida das Figueiras pela faixa de tráfego esquerda. Durante o deslocamento, observa-se, apesar das imagens desfocadas que o condutor perde o equilíbrio e o veículo tomba sobre sua lateral direita, de forma que ambos motocicleta e condutor, deslizam sobre a pavimentação asfáltica até colidirem com a região posterior do veículo V1.

[...]

Não descartando a possibilidade da velocidade deste veículo (v2), momentos imediatamente anteriores à colisão, ser acima daquela permitida para a via em questão. [...]”

Desta forma, pela avaliação das provas carreadas ao processo, mesmo que o requerido tenha atravessado a via preferencial para ingressar na via lateral (manobra de conversão à esquerda), nada indica que tenha sido por sua culpa o acidente de trânsito noticiado na petição inicial. Pelo contrário, a interpretação da prova testemunhal e documental produzida revela, estreme de dúvidas, que o sinistro foi causado pela imprudência da própria vítima, que trafegava com velocidade incompatível para a via.

Notasse ainda, que a via preferencial é plana, e possibilita a visualização de outros veículos com boa distância, além de ser razoavelmente larga, admitindo a passagem de dois veículos lado a lado, com bastante folga.

Portanto, a partir de todos os elementos citados é que se conclui pela culpa exclusiva da vítima, considerando que o autor poderia evitar a colisão caso estivesse trafegando em velocidade moderada. Bastaria desviar na sua própria pista de rolamento, que não atingiria a lateral traseira do veículo do requerido, manobra de extrema simplicidade somente não realizada porque o demandante não logrou manter o completo controle da sua moto, dada a velocidade empreendida.

Ademais, importante mencionar que o inquérito policial de n.

0000366-50.2019.8.11.0015, tendo como indiciado o requerido Denilson Pereira de Lima, foi arquivado a pedido do Ministério Público por culpa exclusiva da vítima Rodolfo da Silva Furlanetto (Id.
95027039),
in verbis:

“
Portanto, não ha nos autos indícios que
DENILSON PEREIRA DE LIMA
tenha de qualquer modo agido com negligência ou imprudência, pelo contrário, restou evidente que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. [...]”

Sobre o assunto, veja-se:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO CAMINHONETE E MOTOCICLETA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. INDEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A negativa formulada pelo demandado em sua defesa, fez com que sobre os autores recaísse o ônus da demonstração do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), que dele não se desincumbiram. Ausente suficiente prova que possibilite afirmar a ocorrência da culpa do condutor da caminhonete, inegável se apresenta o reconhecimento da improcedência do pleito indenizatório. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, considerando o resultado deste julgamento, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 12% sobre o valor atribuído à causa, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003780-41.2018.8.26.0020 São Paulo, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 27/01/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ILEGITIMIDADE DE UMA DAS REQUERIDAS JÁ HÁ MUITO INDEFERIDA E POR DECISÃO IRRECORRIDA – COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR APELANTE PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO, DO QUAL ALEGOU TER SIDO VÍTIMA – APELAÇÕES E RECUSO ADESIVO DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

A culpa exclusiva da vítima, demonstrada pelo conjunto probatório, afasta a alegação de responsabilidade de terceiros pelo acidente de trânsito.

(N.U 0014773-02.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA– RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Configurada a culpa exclusiva da vítima em atropelamento, resta aniquilado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, eximindo-o da responsabilidade de indenizar. (TJ-MT 00093812320128110004 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2022)

Por fim, com relação
ao apelante
José Eugenio Furlanetto
, este requer a majoração dos danos morais para o valor de R$ 250.000,00, tendo em vista que o valor fixado não atende à tríplice função da indenização, bem como, requer a condenação dos apelados ao pagamento de pensão por morte, e por fim a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 20% do valor da condenação. (Id. 208825292)

Todavia, entendo que não há como majorar a indenização e os honorários advocatícios, nem mesmo fixar pensão por morte, por verificar a culpa exclusiva a vítima no acidente noticiado, o que por consequência afasta a responsabilidade civil dos requeridos.

Pelo exposto, não conheço do recurso interposto por
Leonardo Miothi Mattos
por deserção.
Dou provimento no recurso
de Denilson Pereira de Lima
,
para anular a sentença, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial, em razão da culpa exclusiva da vítima. Ne
go provimento
ao recurso interposto pela parte autora.

Invento o ônus de sucumbência ao autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024